Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729126-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILLA BARROS ROCHA AGRAVADO: RAFAEL GIL FALCAO DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUDMILLA BARROS ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0729479-90.2021.8.07.0001, movido em face da agravante e de KATIA MARIA PINTO ROCHA por RAFAEL GIL FALCÃO DE BARROS, ora agravado, pela qual rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do processo no 0716639-82.2020.8.07.0001, movido pela agravante em face de LUIS HENRIQUE CESAR PRATA. A agravante esclarece, inicialmente, o contexto em que prolatada a decisão agravada. Destaca que atuou como advogada de KATIA MARIA PINTO ROCHA nos autos do cumprimento de sentença no 0716639-82.2020.8.07.0001 movido em face de em face de LUIS HENRIQUE CESAR PRATA, onde também executa honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor. Afirma que foi reconhecido excesso de execução no Processo no 0716639-82.2020.8.07.0001, na ordem de R$ 108.169,72 (cento e oito mil cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), de modo que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultou na fixação de honorários advocatícios em benefício do ora agravado, na ordem de 10% sobre o valor do excesso reconhecido, dando ensejo ao manejo do Cumprimento de Sentença no 0729479-90.2021.8.07.0001, onde prolatada a decisão ora agravada. Esclarece, ainda, que a decisão agravada rejeitou impugnação oposta pela agravante e manteve a penhora no rosto dos autos do processo no 0716639-82.2020.8.07.0001, pelo valor de R$ 12.341,00 (doze mil, trezentos e quarenta e um reais). Sustenta a existência de “animosidade pessoal” entre o Juízo de origem e a agravante, o que seria evidenciado por decisão proferida no processo 0729479-90.2021.8.07.0001, no dia 19 de junho de 2023, onde é mencionada reclamação registrada contra o Magistrado de primeiro grau na Ouvidora deste Tribunal de Justiça, por não ter sido emitido e assinado alvará de levantamento vindicado pela recorrente. Sobre o tema, afirma que “...fez reclamação do tratamento hostil que recebeu dos servidores da vara, vindo o Juízo naquela ocasião a mencionar tal fato, o que denota haver motivos de retaliação à parte agravante por parte do Julgador.” Sobre a matéria tratada na decisão agravada, alega, em síntese, que não é a devedora de todo o crédito executado pelo agravado nos autos de origem, pois o excesso de execução constatado no processo no 0716639-82.2020.8.07.0001, na expressão de R$ 108.169,72 (cento e oito mil cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) é relativo essencialmente à obrigação principal vindicada no cumprimento de sentença movido por KATIA MARIA PINTO ROCHA. Afirma que o excesso de execução relativo aos honorários sucumbenciais executados pela agravante foi de apenas R$ 1.342,23 (mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), destacando que, nos autos do processo no 0716639-82.2020.8.07.0001, “é credora do montante de R$ 29.201,86 (vinte e nove mil duzentos e um reais e oitenta e seis centavos), sendo que desse montante recebeu apenas R$ 6.134,51 (seis mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), havendo um saldo remanescente de R$ 23.067,35 (vinte e três mil e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos)”. Defende a impenhorabilidade dos valores depositados em Juízo pela parte executada dos autos do processo no 0716639-82.2020.8.07.0001, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, por tratar-se de valores depositados especificamente para pagamento de valores devidos à agravante à título de honorários advocatícios, que representa verba salarial, de natureza alimentar. Tece considerações sobre ter beneficiado a sua constituinte KATIA MARIA PINTO ROCHA nos autos do referido processo, a quem foi destinada maior parcela do primeiro depósito judicial realizado LUIS HENRIQUE CESAR PRATA, visando, com isso, demonstrar que os valores atualmente depositados naqueles autos se referem exclusivamente, ou preferencialmente, aos honorários advocatícios que lhe são devidos. Afirma que “...de fato, há nos autos que originou a decisão agravada, saldo remanescente devido ainda à Sra. Katia, bem como à Agravante. Todavia, é importante registrar que tal montante recai sobre bem dado em caução, a saber, uma motocicleta BMW - F800 GS, Ano 2016, Placa PAN-6279/DF, o qual deverá ser leiloado. O valor de R$ 12.341,00 ora penhorado, é o complemento da caução ofertada pelo executado naqueles autos, Sr. Luis Henrique, não havendo mais valores a serem depositados nestes autos, mas tão somente, a expropriação do bem caucionado mediante leilão.” Assevera que “...caso a penhora imposta sobre o montante em questão seja mantida, a agravante sofrerá extremo prejuízo, pois o recebimento de seus honorários advocatícios estará condicionado ao leilão do veículo acima descrito, o que não se mostra razoável.” Sustenta que “...entendendo-se tal como o Juízo a quo, de que o montante penhorado naqueles autos na verdade não diz respeito única e exclusivamente aos honorários da agravante, é de rigor ter em mente que pela inteligência da norma processual prevista no art. 904 e 905, a agravante possui direito de preferência por receber o seu crédito mediante o levantamento do valor depositado, em detrimento do bem ofertado em caução.” Defende, ainda, que “...deve-se aplicar a devida proporcionalidade sobre o valor devido de fato pela Agravante, vez que ela não é devedora do montante total do crédito do Agravado, mas tão somente, proporcionalmente ao excesso reconhecido naqueles autos sobre os honorários que pleiteava, motivo pelo qual, na eventualidade de ser mantida a penhora sobre o valor objeto deste recurso, deve-se permitir a penhora apenas sobre a parte proporcional devida pela agravante, liberando-se o saldo remanescente para pagamento dos honorários da agravante, de modo a não onerar excessivamente, a agravante, cobrando dela valores que por ela sequer são devidos”. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Suscita preliminar de “parcialidade do Juízo de origem”, e requer, no mérito, “...seja reformada a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 12.341,00 depositado nos autos n. 0729479-90.2021.8.07.0001, por se constituir valor destinado a pagamento de honorários, nos termos do art. 833, inc. IV, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a necessidade de penhora proporcional ao débito efetivo da agravante, bem como o seu direito de preferência para recebimento de seu crédito mediante levantamento do valor dado em garantia do juízo”. Distribuído o recurso a este Relator, foi proferida a decisão de ID 49228574, para inadmitir a arguição de suspeição deduzida no agravo de instrumento, por inadequação da via processual, e determinar que a recorrente comprovasse a alegação de hipossuficiência sustentada pela recorrente para postular a gratuidade judiciária. A recorrente peticionou no ID 49372395, limitando-se a juntar aos autos o comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 49372396 e 49372397). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Declaro prejudicado o pedido de gratuidade judiciária, em razão do recolhimento do preparo recursal pela agravante. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Não se mostra relevante o argumento de que os valores depositados pelo executado no Cumprimento de Sentença no 0716639-82.2020.8.07.0001 seriam destinados ao pagamento exclusivo dos honorários advocatícios devidos à agravante naquele processo, assim como não prospera a alegação de que sua verba honorária teria preferência em face do crédito principal, detido pela parte representada pela recorrente no aludido cumprimento de sentença. Não há sustentação jurídica que ampare a alegação de que a verba honorária executada pela agravante seria privilegiada ou preferencial ao crédito principal titularizado pela outra exequente, pois não existe qualquer previsão legal que assegure ao advogado o recebimento preferencial dos honorários sucumbenciais arbitrados em sentença judicial, em detrimento do direito creditício detido pela parte representada pelo causídico nos autos. O referido cumprimento de sentença é movido por KATIA MARIA PINTO ROCHA e por sua advogada, ora agravante, visando a execução conjunta do valor da obrigação principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 148974340). Assim, trata-se de execução conjunta, cujo objeto deve observar a proporcionalidade do crédito detida por cada exequente, seja para fins de cobrança, seja para fins pagamento. Dessa apreensão, conclui-se que, quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, que reconheceu a existência de expressivo excesso de execução, na ordem de R$ 108.169,72 (cento e oito mil cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), tal excesso deve ser compreendido proporcionalmente, levando em conta o excesso cobrado tanto quanto à obrigação principal, quanto com relação aos honorários advocatícios. E, por essa razão, a mesma proporcionalidade deve ser observada quanto à condenação imposta, também à agravante, relativa ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte originalmente executada, em razão do acolhimento da alegação de excesso de execução. Ou seja, do valor dos honorários advocatícios cobrados pelo advogado ora agravado nos autos de origem (Processo no 0729479-90.2021.8.07.0001), 10% (dez por cento) são de responsabilidade da agravante, em razão da proporcionalidade constatada no excesso de execução aferido no Cumprimento de Sentença no 0716639-82.2020.8.07.0001. E, nesses termos, os valores penhorados, na ordem de R$ 12.341,00 (doze mil, trezentos e quarenta e um reais), depositados pelo devedor primário nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716639-82.2020.8.07.0001, não são devidos de forma exclusiva ou preferencial à recorrente, mas destinados ao pagamento proporcional do que é devido a ambas as credoras. A penhora do referido montante em favor do advogado agravado nesta nova execução, portanto, também deve observar a proporcionalidade da condenação imposta no processo antecedente, de modo que não subsiste excesso de execução, em razão da medida constritiva que recaiu sobre o percentual que era devido à recorrente. Melhor sorte não assiste a agravante quando sustenta a impenhorabilidade dos valores que lhe são devidos, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, por tratar-se de valores relativos ao pagamento de honorários advocatícios, que representa verba salarial, de natureza alimentar. A alegação não se mostra relevante em face da exceção instituída pelo art. 833, § 2o, do CPC à referida regra de impenhorabilidade, considerando que a obrigação em execução possui a mesma natureza jurídica dos valores penhorados no processo antecedente, já que os autos de origem também se referem à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, desta feita devidos, em parte, pela agravante ao agravado. A esse respeito, confira-se elucidativo precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DERIVADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO CREDOR. VERBAS DE MESMA NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O art. 833, IV, do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. A regra, contudo, é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora das verbas discriminadas no mencionado inciso para o pagamento de prestação alimentícia. 3. Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. ". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia. 4. Entretanto, mister registrar que o art. 489, § 1o, VI c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, permitem a não aplicação de precedente jurisprudencial quando demonstrada a distinção do caso em julgamento daquele em que proferida a orientação vinculante. 5. Na situação dos autos, a parte credora pretende satisfazer seu crédito de natureza alimentar com a penhora de verba equivalente, não se cuidando de prestação alimentícia. Diversamente da restrição de penhora de prestação alimentícia para satisfação de honorários advocatícios, estabelecida no aludido precedente, no presente agravo de instrumento é discutida a possibilidade de penhora de honorários advocatícios para pagamento também de honorários advocatícios. Significa dizer, não há hierarquia entre as verbas em destaque, por possuírem a mesma natureza. 6. Tem-se, destarte, que o caso comporta distinção do precedente ora destacado, na forma do art. 489, VI, do CPC, não podendo ser aplicado ao caso a mesma ratio decidendi do aresto. Isso porque, naquele foi firmada uma espécie de hierarquia entre as verbas alimentares discutidas (penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios), ao passo que, na presente demanda, discute-se a possibilidade de penhora de honorários advocatícios para pagamento também de honorários advocatícios, ou seja, verbas de mesma espécie, inviabilizando, desta feita, atribuir preferência à alguma. A hipótese fática, pois, é singularizada. 7. Noutra linha de entendimento, sobreleva notar que a própria devedora, que atuava em causa própria, em cumprimento de sentença, ao ser intimada para pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenada, objetivando satisfazer integralmente a obrigação, requereu a penhora no rosto dos próprios autos (que deu origem ao cumprimento de sentença em destaque) de seu crédito de honorários advocatícios (houve sucumbência recíproca). 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382292, 07274454820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator